Tribunal: TJSP
Processo: 1018602-38.2025.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
*CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Custas e emolumentos para a baixa de protesto de título (duplicata mercantil), eis que a instituição financeira ré se recusou a expedir carta de anuência para que o sacado, cliente das empresas autoras, pudesse cancelar o ato notarial – Pedido cumulado de indenização por danos morais – Contestação alegando inadequação da via eleita e ausência de recusa para receber

Ementa:
*CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Custas e emolumentos para a baixa de protesto de título (duplicata mercantil), eis que a instituição financeira ré se recusou a expedir carta de anuência para que o sacado, cliente das empresas autoras, pudesse cancelar o ato notarial – Pedido cumulado de indenização por danos morais – Contestação alegando inadequação da via eleita e ausência de recusa para receber a quantia devida – Pretensão indenizatória julgada improcedente em primeiro grau de jurisdição, com a extinção do processo em relação ao pedido de consignação em pagamento, diante da inadequação da via eleita – Irresignação recursal das empresa autores reiterando os argumentos da petição inicial – INTERESSE DE AGIR – Não caracterização em relação ao pedido de consignação em pagamento – Situação em que a duplicata foi objeto de endosso translativo para a instituição financeira ré, que o protestou, sendo que as empresas autoras, inadvertidamente, receberam e deram quitação para o sacado, apesar de não serem mais titulares do crédito – Hipótese em que deveriam ter orientado ao sacado pagar diretamente ao endossatário ou no Tabelionato, ou mesmo elas próprias providenciarem esse pagamento e baixa, eis que interessadas – DANO MORAL – Não caracterização, na medida em que o protesto foi feito na pessoa de terceiro (sacado), inexistindo qualquer abalo à honra objetiva das empresas autoras – Sentença mantida – Apelação não provida.*